Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1017987-54.2020.8.11.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: JOCILAINE APARECIDA CANDIDO
Vistos etc.
Do exame, verifica-se que a parte agravante não juntou o comprovante do recolhimento do preparo (id o 55315454).
O artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias:
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18: Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico. Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O Agravo foi protocolado em 26/8/2020. Logo, aguarde-se o decurso do prazo do pagamento do preparo.
Certificado o pagamento do preparo no prazo, volvam-me conclusos para apreciação do pedido da antecipação da tutela recursal.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora